Tribunal: TJDFT
Processo: 0738287-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO E EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DOS DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dentro do sistema processual brasileiro, a distribuição das despesas processuais é fixada segundo os princípios da sucumbência ou da causalidade.

2. No presente caso, o ajuizamento da execução fiscal decorreu da cobrança de débitos consubstanciados em duas CDAs. Uma delas originou-se de ausência de pagamento, o qual só ocorreu após o ajuizamento da demanda; a outra originou-se de equívoco no preenchimento dos documentos de arrecadação, que impediu a averiguação do pagamento do tributo pela Fazenda Pública. Assim, é possível verificar que o contribuinte foi o único responsável pelo ajuizamento da execução fiscal.

3. Diante da moldura fática descortinada, não há como eximir o contribuinte do pagamento dos honorários advocatícios.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.